Tribunal: TJMT
Processo: 1003614-09.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003614-09.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES DRAGO - CPF: 138.166.831-34 (APELADO), APERLINO LOUREIRO IV - CPF: 102.197.454-47 (ADVOGADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), O. G. DA SILVA - ME - CNPJ: 08.979.268/0001-29 (APELANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), ORLANDO GONCALVES DA SILVA - CPF: 570.116.051-34 (APELANTE), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS – RECURSO DOS LOCATÁRIOS – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS – ALEGADO CONSENTIMENTO TÁCITO DA PROPRIETÁRIA – AUSÊNCIA DE RESPALDO CONTRATUAL – CLÁUSULA QUE EXIGIA O CONSENTIMENTO POR ESCRITO E AFASTAVA O DEVER DE INDENIZAR – VALIDADE – SÚMULA N. 335 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – CAUSA JURÍDICA EM DISPOSIÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

1. Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção. Súmula n. 335 do STJ.

2. Não há que se falar em enriquecimento sem causa no caso em que a manutenção das benfeitorias sem indenização por parte do proprietário do imóvel encontra previsão expressa no pacto locatício.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de apelação cível
, interposto por
O. G. DA SILVA - ME
e
ORLANDO GONÇALVES DA SILVA
,

contra a sentença que, nos autos da “Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis” em epígrafe, proposta por
MARIA DE LOURDES DRAGO
, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato e condenar os réus, ora apelantes, ao pagamento dos aluguéis vencidos desde agosto de 2019, bem como as despesas acessórias pendentes.

Os apelantes defendem que, embora realizadas sem a anuência formal da proprietária, exigida contratualmente, a edificação realizada no imóvel durante a vigência do pacto locatício deve ser indenizada, com o abatimento de seu valor sobre o montante devido a título de aluguel e despesas acessórias.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O objeto recursal consiste em definir se os apelantes, antigos locatários do imóvel comercial pertencente à apelada, devem ser indenizados por edificação erguida sem o consentimento formal da locadora.

Pela análise das disposições contratuais, entendo que a resposta é negativa.

A Cláusula Quinta do Contrato de Locação foi clara ao estabelecer que o locatário se obrigava a “não fazer quaisquer instalações, adaptações, benfeitorias ou obras, sem o prévio consentimento
por escrito
da locadora” (id. 104756740 – p. 2).

Sendo expressamente exigida a concordância por escrito, o “consentimento tácito” afirmado pelos apelantes é insuficiente e desprovido de respaldo contratual.

A Lei n. 8.245/1991, diploma jurídico especial e que, por isso, prevalece sobre as disposições gerais do Código Civil, prevê, em seu artigo 35, a validade da disposição contratual que afasta a obrigação de indenizar benfeitorias realizadas pelo locatário:

“Art. 35.
Salvo expressa disposição contratual em contrário
, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção.”

Pelo princípio da força obrigatória dos contratos e considerando a autorização contida na regra especial, os apelantes, que introduziram benfeitoria sem o consentimento escrito da proprietária, expressamente exigido pelo pacto locatício, não devem ser indenizados pelo descumprimento do pactuado.

Registre-se que a manutenção da benfeitoria sem compensação por parte da proprietária do imóvel não caracteriza o alegado enriquecimento sem causa. Afinal, a causa jurídica se encontra justamente na cláusula contratual que vedava a edificação sem consentimento formal e instituía renúncia ao direito indenizatório.

O entendimento adotado encontra respaldo em enunciado sumular do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 335 do STJ. Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção.”

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. LOCAÇÃO COMERCIAL
. MORA CONFESSADA E NÃO PURGADA, SOB A JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA DE ENVIO DE BOLETO. RÉU/LOCATÁRIO SUSTENTA TAMBÉM COBRANÇA EM EXCESSO. SENTENÇA JULGANDO PROCEDENTE A AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA E IMPROCEDENTE A RECONVENÇÃO. RECURSO DO RÉU/LOCATÁRIO ALEGANDO TER RESTADO INADIMPLENTE DE BOA-FÉ, PORQUE ESTARIA AGUARDANDO O LOCADOR DECIDIR SOBRE RESSARCIMENTO DAS BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA.
NO TOCANTE ÀS BENFEITORIAS, A CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO PREVÊ EXPRESSAMENTE VEDAÇÃO A QUALQUER BENFEITORIA SEM O PRÉVIO E EXPRESSO CONSENTIMENTO DO LOCATÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À PRÉVIA ANUÊNCIA DO LOCADOR QUANTO ÀS BENFEITORIAS. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA DE RENÚNCIA AO DIREITO DE INDENIZAÇÃO OU RETENÇÃO POR BENFEITORIAS.
VALIDADE. SÚMULA 335 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.”

(TJ-RJ - APL: 00451975320128190001, Relator: Des(a). JUAREZ FERNANDES FOLHES, Data de Julgamento: 02/07/2019, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro a verba honorária ao patamar de 15% sobre o valor condenatório, mantendo a ressalva decorrente da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022